Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA: HONORÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS E AOS PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. ISENÇÃO LEGAL DO ENTE FEDERATIVO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausentes as alegadas contradições na decisão colegiada, uma vez que (i) os honorários advocatícios foram fixados nos exatos moldes da legislação de regência (Lei n. 9099/95, Art. 55) , e em consonância ao entendimento das Turmas Recursais do TJDFT (1a TR, Acórdão 1222813, DJe 13.12.2019; 2a TR, Acórdão 1180450, DJe 26.06.2019; 3a TR, Acórdão 1168258, DJe 09.05.2019), a par da sucumbência total e recíproca de ambas as partes nos respectivos recursos inominados; e (ii) não há de se falar em “arbitramento” de custas (fixadas em tabela própria) ao DISTRITO FEDERAL, em razão da isenção legal ao recolhimento da verba. Lado outro, como a embargane teve o seu recurso improvido, é seu o ônus exclusivo de arcar com as custas respectivas, dado que o DF experimenta a isenção legal quanto ao improvimento do seu recurso.
II. O inconformismo da embargante revela tentativa de rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita
III. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão colegiada, devida e suficientemente fundamentada (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
IV. Embargos conhecidos e rejeitados.